Tribunal: TJPA
Processo: 0816377-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816377-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: NAYARA MATA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816377-75.2025.8.14.0000

IMPETRANTES:
MAURICIO PIRES RODRIGUES, OAB/PA: 20.476 E GIOVANNA WANZELER RODRIGUES, OAB/PA: 29.815

PACIENTE: NAYARA MATA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES À PENA DE 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CONHECIMENTO.
O HABEAS CORPUS NÃO É A VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO DE MATÉRIAS AFETAS À EXECUÇÃO PENAL, POIS HÁ INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
NAYARA MATA LOBATO,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da Execução Penal nº 0006426-50.2020.8.14.0070, pela condenação na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 03/07, ID nº 29048867), em síntese, que a paciente fora condenada pelo crime de tráfico de drogas, lhe sendo imposta a pena de seis anos e três meses de reclusão, além de quinhentos dias-multa, a ser cumprida em regime Semiaberto, com possibilidade de prisão domiciliar, por não existir estabelecimento prisional adequado na Comarca de Abaetetuba/PA, contudo, o juízo da execução impôs novas condições à paciente, recolhimento 24 horas diária (ressalvada autorização para trabalho) e a obrigação de utilizar e manter carregada tornozeleira eletrônica, esta prejudicial ao tratamento psicológico e emocional, portanto, alteração do regime prisional e excesso na execução da pena, afrontando o princípio da individualização da pena.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem, diante do constrangimento ilegal, e no mérito, a confirmação da ordem de habeas corpus.

Recebidos os autos, deneguei a liminar,
ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora. (fls. 36/37, ID nº 29100733).

Em sede de
informações
(fls.

43/44, ID nº 29190535), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- A paciente foi condenada nos autos do processo nº 0005061-68.2014.8.14.0070 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, mais 500 dias-multa. A sentença condenatória foi proferida em 07/08/2015, com trânsito em julgado em 27/09/2019.

- A execução penal foi iniciada em 28/09/2020, sendo que em 07/12/2023 foi determinado o início do cumprimento da pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico e prisão domiciliar, em conformidade com a Portaria nº 005/2023-GAB-VC e a Resolução CNJ nº 417/2021, considerando a inexistência de estabelecimento penal adequado para regime feminino nesta comarca.

- A paciente foi intimada em 27/02/2024 para comparecer ao Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico no prazo de 10 dias para instalação da tornozeleira eletrônica, com condições de recolhimento domiciliar durante 24 horas, comparecimento mensal na Secretaria da Vara, comunicação prévia de mudança de endereço e proibição de uso de drogas e porte de arma de fogo.

- A paciente não compareceu para instalação do equipamento no prazo determinado. Em 13/03/2024, através do advogado Dr. Maurício Pires Rodrigues (OAB/PA 20476), foi protocolado pedido de revogação do monitoramento eletrônico, alegando traumas psicológicos, perda de cabelo por estresse, perda da residência própria, situação socioeconômica precária e constrangimento familiar.

- O Ministério Público manifestou-se em 02/04/2024 pelo indeferimento da dispensa do monitoramento eletrônico, fundamentando-se na Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º, III, que prevê o monitoramento eletrônico para saída antecipada do estabelecimento penal com prisão domiciliar.

- Em 10/02/2025, foi indeferido o pedido de revogação da tornozeleira eletrônica, com fundamento na Resolução CNJ nº 412/2021 e jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 817.805/MT), considerando que a inexistência de vagas em estabelecimento adequado justifica a prisão domiciliar monitorada, sendo incabível a flexibilização do equipamento eletrônico, representando o cumprimento domiciliar monitorado benefício em relação ao regime em estabelecimento prisional.

- A decisão determinou a intimação da paciente para comparecer em 48 horas para instalação da tornozeleira, sob pena de regressão de regime e expedição de mandado de prisão. A defesa foi intimada em 10/07/2025, o Ministério Público manifestou ciência em 11/07/2025.

Nesta
Superior Instância
(fls. 48/51, ID nº 29190535), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, se manifestou pelo
não conhecimento
do recurso, uma vez que havia possibilidade de se rever a matéria impugnada por meio de recurso próprio e adequado à espécie.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

A pretensão do impetrante, no presente
mandamus
, tem como escopo a revogação do monitoramento eletrônico, permitindo que a paciente continue a cumprir a prisão domiciliar nas condições estabelecidas na sentença original, em virtude da ausência de previsão na condenação.

Na hipótese, vê-se que o impetrante se utilizou do presente
Habeas Corpus
como substituto do recurso de Agravo em Execução. Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “
super recurso
”, manejando-o para além de seu objeto.

O

Habeas Corpus
, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que é não o caso.

Acompanho o firme entendimento dos Tribunais Superiores, de que o remédio constitucional de habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao
recurso
próprio, que, no caso da execução penal, é o agravo em execução.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL.
(...) 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de
recurso
ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade (...)"
(HC 602.425/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 06/04/2021).

A adoção de tal posicionamento é necessária, pois o remédio constitucional tem prioridade sobre as demais classes processuais e sua utilização para combater todo e qualquer mal processual conduz à redução da agilidade na prestação jurisdicional.

Assim, em observância aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da ampla defesa, restrinjo o cabimento do habeas corpus aos casos voltados para a proteção da liberdade de locomoção.

A propósito:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - RETIRADA DO EQUIPAMENTO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO À EXECUÇÃO - ART.
197
DA
LEP
. 1. Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "habeas corpus" para análise de matérias passíveis de impugnação por meio de
recurso
próprio. 2. Sendo as matérias deduzidas na impetração atinentes à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no art.
197
da Lei
7.210
/84. (
TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.169035-7/000, Relator (a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022).

Não descuido, todavia, da possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

No presente caso, entretanto, depois de analisar os autos, não verifiquei nenhum constrangimento ilegal no ato do juízo da execução a ser sanado de ofício.

Isso porque, nas informações prestadas, a autoridade dita coatora esclareceu que:

“(...) A paciente não compareceu para instalação do equipamento no prazo determinado.

[...]

O Ministério Público manifestou-se em 02/04/2024 pelo indeferimento da dispensa do monitoramento eletrônico, fundamentando-se na Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º, III, que prevê o monitoramento eletrônico para saída antecipada do estabelecimento penal com prisão domiciliar (...)”.

É de conhecimento geral a inexistência de local adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto na comarca, de modo que, em atendimento ao teor da Súmula Vinculante 56, é concedida a liberdade eletronicamente monitorada aos sentenciados em regime semiaberto que saem antecipadamente ou são colocados em prisão domiciliar por falta de vagas, enquanto aqueles que estão no último grau de progressão tem a imposição de medidas restritivas de direito através da prisão domiciliar.

Soma-se ao fato a necessidade em manter a isonomia entre os demais sentenciados que cumprem pena no mesmo regime, ressaltando-se que, no caso em análise, na visão do juízo, não foram demonstrados elementos que demonstrem a imprescindibilidade da revogação do monitoramento.

Ainda, a partir da leitura da decisão, verifica-se que o decisum está devidamente fundamentado, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Nayara Mata Lobato
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 04/09/2025